Tribunal: TJPA
Processo: 0868486-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868486-80.2018.8.14.0301

APELANTE: ALPES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP

APELADO: SAMUEL DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INDEFERIMENTO INFUNDADO DE PROVAS INDICADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 370, § ÚNICO CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0868486-80.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: ALPES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA.
(ADV. TADEU ALVES SENA GOMES - OAB/PA 15.188-A)

APELADO: SAMUEL DA SILVA MARQUES
(ADV. WAGNER LOBATO BRITO - OAB/PA 18.748)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALPES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA
. irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação de Indenização por Rescisão de Contrato de Representação Comercial
, em que litiga contra
Samuel da Silva Marques
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a empresa ré ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j” da Lei n.º 4886/65 no valor de R$ 391.589,09 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e nove centavos), o qual deverá ser devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo INPC, contados da citação. E improcedentes os pedidos de condenação do autor em litigância de má-fé e pagamento de indenização por aviso prévio, condenando, ainda, a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em sede de razões recursais, a Apelante suscita, inicialmente, o reconhecimento das preliminares de incompetência territorial; ilegitimidade ativa; coisa julgada e nulidade por cerceamento de defesa, bem como a prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, insurge-se quanto a quem deu causa ao rompimento contratual, além do valor das comissões.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, “
acolhendo as preliminares, em especial a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, superada as questões preliminares em não sendo acolhido requer que a reforma das questões de mérito, reformando, portanto, a veneranda sentença a quo, conforme fundamentação acima apresentada. Requer ainda a exclusão ou redução dos honorários de sucumbência estipulados a favor do autor, em caso de reconhecimento da improcedência da demanda que seja determinado/estipulado honorários de sucumbência devidos aos patronos da requerida”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 7597111), postulando a manutenção da r. sentença.

Autos distribuídos à relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que verificou ter havido anterior recurso de Agravo de Instrumento nº 0802208- 25.2021.8.14.0000, que tramitou sob a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, razão pela qual determinou a redistribuição à minha relatoria, em face de ter assumido o acervo remanescente daquele.

Recebidos os autos em meu gabinete, determinei, sob pena de não conhecimento do recurso, a intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: “
1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis”.

A apelante comprovou o regular recolhimento das custas recursais (PJe ID nº 9787524).

É o essencial relatório. Sem revisão final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme destacado no relatório, a parte apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por ofensa ao postulado do contraditório e da ampla defesa, eis que o Juízo
a quo,
após abrir prazo, para as partes indicarem a pretensão de dilação probatória, com posterior fixação dos pontos controvertidos, indeferiu o pedido, e
julgou antecipadamente a lide
.

Assento, de plano, que a preliminar de nulidade da sentença,
merece acolhimento
. Como passo a expor.

Nos termos do art. 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Instada a se manifestar, especificando as provas que pretendia produzir em eventual audiência de instrução e julgamento, a apelante (PJe ID nº 7597095) informou o interesse em produzir prova oral, “
por oitiva por carta precatória, para ajudar no convencimento dos seguintes fatos: - Iniciativa do Autor da rescisão contratual. - Valores pactuados a título de comissionamento. - Se houve o cumprimento do aviso prévio. - Pactuação com a pessoa jurídica e não a pessoa física”,
indicando as seguintes testemunhas:

- Vanessa Feitosa Peixoto CPF: 311.681.508-92 RG: 27.209.849-8 Rua Conselheiro João Alfredo, 54 – Apto. 21 – Cep: 03106-060, São Paulo - SP

- Danilo Oliveira Araújo CPF 588668411-53 RG 1929828 Endereço Alameda do Capim, QD 37, LT 21, C-02, residencial Recanto do Bosque, Goiânia-GO, CEP 74.474.370.

Contudo, o d. Juízo indeferiu o pleito (PJe ID nº 7597096), limitando-se a afirmar:

“O art. 370, parágrafo único do CPC dispõe que:

" Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Intimados para indicarem as provas que ainda pretendiam produzir, a empresa ré requereu a expedição de carta precatória para oitiva de duas testemunhas.

Ocorre que, de acordo com as provas já constantes nos autos, entendo que a produção da prova acima indicada é dispensável para o julgamento do mérito da ação,

razão pela qual indefiro o pedido de ID. 20075200.

O processo comporta o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, inciso I do CPC. Intime-se o autor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove o recolhimento das custas finais, sob pena de extinção do processo. À UNAJ, se necessário. Após, conclusos para sentença”.

Desde
decisum
foi interposto agravo de instrumento, ocasião em que foi indeferido apenas o pedido liminar, restando prejudicada a análise do mérito, ante a prolatação da r. sentença.

Com efeito, é cediço que, por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porém, é no sentido de que,
se o juiz decidir julgar antecipadamente o mérito, por entender que há apenas questões de direito ou questões fáticas que dispensam produção de outras provas, não poderá decidir com fundamento na ausência de prova de determinado fato.

Entende a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores
não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses.

Neste sentido cito, por todos, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Omissis. 2. Omissis. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Grifei.

Com efeito, a despeito da anulação da sentença por cerceamento de defesa demandar a constatação do prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, a procedência dos pleitos formulados nos autos está fundada, exatamente, na ausência de prova por parte da ora Apelante.

No ponto, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença:

“De acordo com a empresa ré, esta não deu causa ao rompimento ao contrato de prestação de serviços, mas sim o próprio autor que, não satisfeito com um suposto desconto que iria sofrer (desconto esse que nunca teria ocorrido), não quis prestar mais serviços de representação autônoma e encerrou seu contrato verbal.

Que em 18 de março de 2016, o autor teria tomado a iniciativa em encerrar a parceria e não deu mais nenhuma explicação e/ou entrou em contato, mesmo após as inúmeras tentativas da empresa ré por intermédio do Diretor Comercial.

Para comprovar suas alegações, a ré anexou aos autos conversas com o autor via WhatsApp, bem como o depoimento prestado pelo autor nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0000644-86.2016.5.08.0016.

De outro giro, o autor defende que no mês de março de 2016, a empresa ré teria optado por não mais solicitar os serviços do autor e decidiu rescindir o contrato havido entre eles, em virtude das cobranças de estornos irregulares de comissões por parte daquele, fato este que ensejou o encerramento das atividades de representação no referido ano, quando o representante fora reclamar para a representada tais estornos.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que,
diferentemente do que restou alegado pela empresa ré, a conversa de WhatsApp mencionada na contestação não fora anexada aos autos
.
Ademais, no depoimento do autor nos autos da Reclamação Trabalhista, este alegou que “reconhece a conversa com o preposto da reclamada via Whatsapp que foi transcrita na defesa
(...)”. Ocorre que a defesa da reclamada, ora ré na presente ação, também não fora anexada aos autos. Desta feita,
diante da ausência de provas concretas sobre a alegação feita pela empresa ré em sede de contestação
, e considerando que a relação havida entre as partes tinha como base contrato verbal, bem como que a empresa ré aduz em contestação que a relação foi rompida em 18 de março de 2016, não constando nos autos relatórios de vendas após o referido período,
reconheço que o contrato de representação comercial foi rescindido por iniciativa da ré
.

(...)

Do pedido contraposto:

A empresa ré requereu a condenação do autor ao pagamento de indenização por não ter dado aviso prévio, contudo,
não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, deixando de juntar qualquer prova nesse sentido
. Pedido improcedente”.

No caso, verifica-se que, a despeito da Apelante especificar que pretendia produzir prova oral, indicando testemunhas, que seriam indispensáveis à elucidação dos seguintes fatos: a)
iniciativa do Autor da rescisão contratual;
b)
valores pactuados a título de comissionamento;
c)
se houve o cumprimento do aviso prévio;
d)
pactuação com a pessoa jurídica e não a pessoa física,
o d. Juízo indeferiu o pleito e, em contrapartida, julgou o pleito desfavoravelmente à sua tese sob alegação de não ter se desincumbido seu ônus de prova.

Em outras palavras,
constitui cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, quando a sentença tem como único fundamento a falta de produção de prova, a qual não fora dada à parte a oportunidade de produzir.

O julgamento antecipado da lide, sem proporcionar à parte a realização da prova oral requerida, destinada a demonstrar a veracidade das alegações contidas na peça defensiva, configura cerceamento de defesa e traz relevante prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional, mormente quando as questões objeto da prova são essenciais para a solução do litígio, devendo-se declarar a nulidade da sentença.

Ademais,
o indeferimento da produção de provas, não se deu de forma fundamentada, uma vez que apenas afirmou, repito, “
Ocorre que, de acordo com as provas já constantes nos autos, entendo que a produção da prova acima indicada é dispensável para o julgamento do mérito da ação,

razão pela qual indefiro o pedido de ID. 20075200”.

Portanto,
de rigor acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja instruído o feito, com a produção das aludidas provas, requeridas pela apelante
.

Nessa linha – reforçando ainda mais a tese aqui aplicada, cito julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas’ (AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1º/7/2021), essa é a situação dos autos. 2. ‘Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido’ (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.866.583/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022 – grifei)

Posto isso,
conheço da

Apelação e dou-lhe provimento para, acolhendo a arguição de cerceamento de

defesa, anular a r. sentença
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja instruído o feito, com a produção das aludidas provas, requeridas pela apelante
. Julgo prejudicada a análise das razões de mérito do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/03/2023